Tribunal: TJMT
Processo: 1070475-12.2022.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070475-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGER WILLER SANTOS DA SILVA - CPF: 032.184.261-89 (RECORRIDO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), RENAN MILLER SANTOS DA SILVA - CPF: 032.155.171-08 (RECORRIDO), WILLIAN NOVARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.564.501-69 (RECORRENTE), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), PET SHOP MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 48.028.293/0001-41 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), PET SHOP MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 48.028.293/0001-41 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAN NOVARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.564.501-69 (RECORRIDO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), RENAN MILLER SANTOS DA SILVA - CPF: 032.155.171-08 (RECORRENTE), ROGER WILLER SANTOS DA SILVA - CPF: 032.184.261-89 (RECORRENTE), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024